Tribunal: TJDFT
Processo: 0726811-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1. O dano moral caracteriza-se em caso de infração aos direitos de personalidade do indivíduo, em geral exigindo circunstâncias excepcionais que demonstrem que o dano ultrapassou as peculiaridades normais da atual sociedade de risco.
2. Apelo conhecido e não provido.